Tribunal: TJDFT
Processo: 0727301-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727301-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTA PEREIRA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Empréstimo Consignado – Alegação de Fraude – Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento WELINGTA PEREIRA ARAÚJO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pela autora, mantendo os descontos mensais em seu benefício previdenciário até a efetivação do contraditório. Liminarmente, a agravante defende o severo risco de dano, em razão dos descontos irregulares, acrescentando tratar-se de empréstimo fraudulento. Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar grave dano. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a agravante, parte autora, defende a ilegalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, porquanto teria sido vítima de fraude praticada por terceiros, de modo que a instituição financeira que lhe concedeu empréstimo consignado deveria ter tido maior cautela. Com efeito, da leitura dos documentos juntados aos autos, não é possível constatar, ao menos em juízo de cognição sumária, o envolvimento da instituição financeira no suposto golpe realizado pela suposta empresa de investimentos de nome "Lucro Alternativo". Destarte, a própria agravante afirma que forneceu os dados para a empresa fraudadora, supostamente recomendada pelo "Padre Fábio de Melo". Assim, dos elementos coligidos aos autos não é possível constatar a responsabilização da instituição financeira, a qual não participou do contrato realizado com a intermediadora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento da medida, dispensando-lhe das informações. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator